Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-58.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBITO DOMÊSTICO ? ART.147 C/C ART. 61, II ?F? DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. ONDE RESTOU DEMONSTRADO QUE A PROMESSA DE UM MAL INJUSTO E FUTURO TERIA SIDO SUFICIENTE PARA INCUTIR MEDO À VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 02 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO (ARTIGO 33, § 2º, "C", DO CPB), APLICANDO A SUSPENSÃO CONDICIONAL MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTATUÍDAS NO ARTIGO 78 § 2º, "A", "B" E "C", DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO UNÂNIME.I - O crime de ameaça é um delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das palavras ou atitudes, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que os meios utilizados sejam capazes de incutir medo na vítima, o que se verificou nos autos; II - O acusado se defende dos fatos narrados na exordial acusatória, e não da classificação que o órgão de acusação faz do tipo penal em que se enquadraria. Se dos fatos narrados na denúncia há a possibilidade de dar nova capitulação ao crime, o caso é de ?emendatio libelli?, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal. Não há se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, encontrando-se a palavra da vítima em total harmonia com as demais provas colhidas no bojo da instrução. Precedentes do STF;III - Com efeito, existindo indícios suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, mormente pela palavra da vítima sustentada de forma congruente durante a fase instrutória, de rigor responsabilizar o réu e condena-lo a pena de 02 meses de detenção em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência. Contudo, aplico a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do Código Penal, pelo período de provas de dois anos, considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0000793-58.2018.814.0028.
APELANTE: ALDEIAS DA SILVA BARBOSA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBITO DOMÊSTICO - ART.147 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. ONDE restOU demonstrado QUE A promessa de um mal injusto E FUTURO TERIA SIDO suficiente para iNCUTIR MEDO à vítima - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 02 MESES DE DETENÇÃO em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do CPB), APLICANDO A suspensão condicional mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal - DECISÃO UNÂNIME.
I - O crime de ameaça é um delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das palavras ou atitudes, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que os meios utilizados sejam capazes de incutir medo na vítima, o que se verificou nos autos;
II - O acusado se defende dos fatos narrados na exordial acusatória, e não da classificação que o órgão de acusação faz do tipo penal em que se enquadraria. Se dos fatos narrados na denúncia há a possibilidade de dar nova capitulação ao crime, o caso é de
`emendatio libelli¿
, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal. Não há se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, encontrando-se a palavra da vítima em total harmonia com as demais provas colhidas no bojo da instrução. Precedentes do STF;
III - Com efeito, existindo indícios suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, mormente pela palavra da vítima sustentada de forma congruente durante a fase instrutória, de rigor responsabilizar o réu e condena-lo a pena de
02 meses de detenção em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência. Contudo, aplico a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do Código Penal, pelo período de provas de dois anos, considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALDEIAS DA SILVA BARBOSA, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 0
2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO em regime inicial aberto (art. 33, § 2°, c, CP), sendo incabível a substituição devido a grave ameaça a pessoa (art. 44, I do CP), em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, foi suspensa a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições alicerçadas no decisum vergastado, como incurso nas imputações do art. 147 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CP, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão proferida pela 3 ª Vara Criminal de Marabá/PA.

A combativa defesa, sustentou que as provas não seriam suficientes para balizar um pleito condenatório. Logo, diante das parcas evidências, necessário a reavaliação do decisum para retificar a decisão condenatória para absolutória por insuficiência de provas. Por fim, a defesa pugnou pelo decote da agravante do art. 61, III ¿f¿ do CP, por não ter sido comprovado a sua ocorrência no âmbito doméstico.

Em contrarrazões, o representante do parquet pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta na denúncia que, no dia 21/08/2017, nesta cidade, o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, com quem conviveu maritalmente por dez anos, estando separados há cerca de três anos. O acusado entrou na casa da vítima embriagado, exigindo satisfações, pois teria tomado conhecimento de que a vítima teria saído na noite anterior, momento em que a ameaçou de morte, bem como eventual companheiro que pudesse ter. O acusado persegue a vítima, ameaçando-a para que não tenha novos relacionamentos. A Denúncia recebida em 19/04/2018 (fls. 04). Devidamente citado (fls. 06), apresenta resposta escrita à acusação (fls. 07/08), com preliminar de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia e, no mérito, reflita as acusações e pugna pela absolvição. Não sendo o caso de absolvição sumária, foi realizada audiência de instrução, com a oitiva da vítima, de uma testemunha, finalizado pelo interrogatório

Devidamente processado o réu foi condenado a pena de
0
2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO em regime inicial aberto (art. 33, § 2°, c, CP), sendo incabível a substituição devido a grave ameaça a pessoa (art. 44, I do CP), em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, foi suspensa a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições alicerçadas no
decisum
vergastado, como incurso nas imputações do art. 147 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CP

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, o delito de ameaça na Lei Maria da Penha. Previsto no artigo 147 do Código Penal, no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual, o delito de ameaça é tipificado como ¿ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. De sorte que os relatos da vítima foram fundamentais para ratificar os termos da exordial, senão vejamos:

A vítima Liudiane Candido Oliveira declarou
Que, no dia dos fatos seu pai convidou o acusado para almoçar; que o acusado já chegou alcoolizado; que o acusado questionava ter a depoente relacionamento com outra pessoa; que no dia dos fatos, o acusado passou a lhe ameaçar dizendo que daria um soco no rosto, que lhe mataria; que sentiu medo na época, mas há um ano não tem mais contato com o acusado; (...) que não foi preso pelo fato narrado; que ligou para a polícia mas a viatura não apareceu; que seu pai ligou para o acusado convidando para o almoço; que a depoente não ingeriu bebidas alcoólicas; (...) que no dia dos fatos, o acusado disse que bateria na depoente e disse, por três vezes, que iria lhe matar; que realmente ficou com medo, pois já foi agredida outra vez.

Nesse sentido cediço observar que existe um vasto entendimento jurisprudencial acerca da palavra da vítima nesse tipo de delito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

Cediço lembrar acerca da pacificação do entendimento acerca da prova oral produzida pela ofendida nesse tipo de delito:
TJMS: APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - CRIME DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA CERTA - CRIME SEM TESTEMUNHA - PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA - RELATO COERENTE E SEGURO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e convictas, tal qual a hipótese dos autos. (TJ-MS - APL: 00014255520158120025 MS 0001425-55.2015.8.12.0025, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago Data de Julgamento: 19/09/2017, 1ª Câmara Criminal).

Por sua vez Maria Lúcia do Nascimento Candido, mãe da vítima, teria relatado:
Que, sua filha sofreu um bocado com o acusado; que no dia viu e ouviu o acusado ameaçando a vítima; que o acusado estava em sua casa, aguardando o almoço, e sábado a vítima saiu e o acusado não gostava; que ouviu seu esposo dizendo que o acusado disse que estava com vontade de dar uns murros na cara da loira; que o acusado falou para seu esposa que iria matá-la; (...) que seu esposo chamou Aldeias para almoçar porque tinha recebido um tatu dele; que o acusado chegou em casa com uma latinha; que quando não bebe é uma ótima pessoa, mas quando bebe fica agressivo; que o acusado discutiu com a vítima, tendo respondido que estava separado; que quando o acusado viu a vítima toda arrumada, para pegar o serviço as duas horas, disse: eu vou dar um murro nessa cara bem ai; que é confrontado pelo esposo, o acusado confirmou a intenção de agredir a vítima; (...) que viu na hora que o acusado partiu para cima da vítima para bater; que disse que iria bater na vítima, mas nada falando sobre matá-la.

O acusado ALDEIAS DA SILVA BARBOSA, asseverou:
Que, não se recorda dos fatos; que se lembra que o pai da vítima convidou-lhe para almoçar na casa dele e já acordou em sua casa, sem se lembrar de nada; (...) que confirmou que esteve na casa do pai da vítima, chegando já embriagado; que não se recorda do que fez quando viu sua ex-esposa; que prestou depoimento na delegacia; que não se recorda de ter ameaçado a vítima dar murros e matá-la.

Com efeito, a livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. No caso em questão, se vislumbra prova da materialidade delitiva, haja vista que o crime de ameaça se consuma, nos termos do artigo
147
, do
Código Penal
, no instante em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, ainda que irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido, como se pode observar pela lição de Cezar Roberto Bitencourt:
¿(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)¿. (BITENCOURT. Cezar Roberto.
Código Penal
. Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

De mais a mais, não se pode olvidar que, a teor do que tipifica o artigo
147
, caput, do
Código Penal
, não é necessário que a ameaça se dê através de palavras específicas ou de forma expressa. A promessa de causar um mal injusto e grave pode ser feita através de ¿palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico¿, bastando que seja possível extrair do contexto fático-probatório a intenção do agente de incutir medo à vítima, por intermédio de ameaça séria e idônea, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça delineado nos autos encontra devidamente comprovada, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que ALDEIAS DA SILVA BARBOSA efetivamente ameaçou sua a vítima, de causar-lhe mal injusto e grave. Com estas considerações, concluo que a condenação pelo delito de ameaça deve ser mantida, nos termos da r. sentença, uma vez que o conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante subsumiu-se ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Noutro ponto, no
decisu
m, após reconhecer a ocorrência do delito de Ameaça, foi mais além, pois agravou a pena em 01 um mês de detenção, uma vez eu o acusado se prevaleceu das relações domésticas para agredir sua ex companheira, incorrendo na circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, precedentes da Sexta Turma do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. INEVIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018, grifei.)

Com efeito, cediço observar que a incidência da agravante por ter sido o crime de ameaça praticado em violência doméstica, não configura
bis in idem
, uma vez que o tipo de que trata das agravantes genéricas dispõe que tais circunstâncias sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Assim, o manejo do conjunto fático probatório elencado nos autos demonstrou de forma inexorável, a existência dos elementos da autoria e da materialidade do crime de Ameaça prática no âmbito doméstico contra mulher, sendo temerário a manutenção da absolvição.

Prudente anotar, que o crime de ameaça é um delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das palavras ou atitudes, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que os meios utilizados sejam capazes de lhe incutir medo na vítima.

Destarte, conveniente registrar que a versão apresentada pelo acusado não há como se sustentar, em face das evidencias do portifólio processual, que respalda a ofendida, atestando que a ameaça ocorreu na forma narrada na exordial, confirmando a assertiva de que nos crimes cometidos no contexto familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo, uma vez que esses tipos de crime não são presenciados por testemunhas. Por tais razões, não se pode desmerecer o testemunho da vítima de ameaça, ainda que este seja o único elemento de prova em desfavor do agressor.
"APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA GRAVE DA LESÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME COMPLEMENTAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. Em delitos praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito. No caso em tela, a versão da vítima manteve firme e coerente durante todo o processo, destacando-se que o pequeno desacordo de seus relatos não tem o condão de dirimir suas declarações, corroboradas por prova técnica (...)" (TJRS - Apelação 70036069722. Rel. Des. Odone Sanguine - Publicação 24/11/2010).

Destarte, o sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação. Precedentes: HC 277561/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014

Convêm anotar que o acusado se defende dos fatos narrados na exordial acusatória, e não da classificação que o órgão de acusação faz do tipo penal em que se enquadraria. Se dos fatos narrados na denúncia há a possibilidade de dar nova capitulação ao crime, o caso é de
`emendatio libelli¿
, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal. Não há se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, encontrando-se a palavra da vítima em total harmonia com as demais provas colhidas no bojo da instrução. Precedentes do STF;
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RITO COMUM ORDINÁRIO. RECAPITULAÇÃO DOS FATOS PELO MAGISTRADO. EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA QUE BEM NARROU OS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO. (¿) ORDEM DENEGADA. 1. Na concreta situação dos autos, a inicial acusatória tratou explicitamente de todos os fatos ensejadores da condenação do paciente. Fatos, todavia, que receberam do Juízo processante classificação jurídica diversa daquela efetuada pelo órgão de acusação, o que se coaduna com o art. 383 do Código de Processo Penal. Pelo que o caso é mesmo de emendatio libelli (correção da inicial) e não de mutatio libelli (alteração do próprio fato imputado ao acusado). (¿) 3. Ordem indeferida. (HC 94443, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-01 PP-00198 RSJADV nov., 2010, p. 37-41).

Diante das provas apontadas nas anotações processual, cediço constatar a ocorrência do crime de ameaça dentro de uma conotação doméstica, onde a conduta do réu
ALDEIAS DA SILVA BARBOSA
, subsumiu-se ao tipo penal DE
AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBITO DOMÊSTICO,
descrito nos artigos 147 c/c art. 61, II ¿f¿ do CPB, não havendo qualquer motivos para alterar ou emendar a decisão a quo que condenou o réu a pena de 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO em regime inicial aberto (art. 33, § 2°, c, CP), sendo incabível a substituição devido a grave ameaça a pessoa (art. 44, I do CP), em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, foi suspensa a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições alicerçadas no decisum vergastado, o qual adoto em todos os seus fundamentos.

Nesses termos, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento ao recurso, nos estreitos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator